Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720165-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA APELADO: ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA autora (ID 55512289), em face da sentença (ID 55512286) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários pela parte autora, estes na razão de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0732912-44.2017.8.07.0001, que atrai a prevenção à 7a Turma desta Corte. In casu, houve julgamento de apelação do processo no 0732912-44.2017.8.07.0001, que trata do inadimplemento na compra e venda do imóvel descrito por Lote de Terreno no 13-A, da Chácara 128, situado na Colônia Agrícola Arniqueira, Águas Claras, Brasília/DF, o mesmo discutido nos autos. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão da APC 07329124420178070001, à 7a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator